Tribunal: TJMT
Processo: 1034735-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por SILVIA HELENA DE ALMEIDA DOGAS contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, reconhecendo a conexão entre as demandas. A agravante sustenta ser proprietária exclusiva do veículo e que o regime de bens adotado foi o da separação total, afastando qualquer possibilidade de partilha. Alega prejuízos financeiros e morais em razão da posse indevida pelo agravado, que acumula infrações de trânsito e tributos em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Reintegração de Posse deve permanecer suspensa até o trânsito em julgado da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência concedida à agravante deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A suspensão do processo de reintegração de posse não se justifica, pois não há prejudicialidade entre as demandas, dado que a posse do bem é matéria distinta da partilha de bens.
Tratando-se de relação regida pelo regime de separação total de bens e não havendo qualquer comprovação, por parte do requerido, de circunstância que legitime a retenção do bem ou impeça a proteção possessória da agravante, inexiste fundamento para a suspensão da presente ação.
A posse indevida do agravado gera prejuízos financeiros à agravante, como acúmulo de infrações de trânsito e débitos tributários em seu nome, caracterizando risco de dano irreparável e justificando a manutenção da tutela de urgência.
Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela provisória se justifica pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ambos demonstrados no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Tratando-se de relação regida pelo regime de separação total de bens e não havendo qualquer comprovação, por parte do requerido, de circunstância que legitime a retenção do bem ou impeça a proteção possessória da agravante, inexiste fundamento para a suspensão da ação possessória.
A manutenção da tutela de urgência é cabível quando demonstrada a propriedade exclusiva do bem pela parte requerente e o risco de dano irreparável decorrente da posse indevida pelo requerido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento no 0019093-30.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, 17a Câmara Cível, j. 08.03.2021. TJSP, Agravo de Instrumento no 2117783-13.2022.8.26.0000, Rel. Anna Paula Dias da Costa, 38a Câmara de Direito Privado, j. 07.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034735-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARISA MIRANDA CARVALHO - CPF: 258.606.048-23 (ADVOGADO), SILVIA HELENA DE ALMEIDA DOGAS - CPF: 132.780.728-98 (AGRAVANTE), GLAUBER JOSE GARCIA PEREIRA - CPF: 543.048.811-91 (AGRAVADO), JUAREZ RODRIGUES SANTANA - CPF: 015.620.311-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE

PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SILVIA HELENA DE ALMEIDA DOGAS contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, reconhecendo a conexão entre as demandas. A agravante sustenta ser proprietária exclusiva do veículo e que o regime de bens adotado foi o da separação total, afastando qualquer possibilidade de partilha. Alega prejuízos financeiros e morais em razão da posse indevida pelo agravado, que acumula infrações de trânsito e tributos em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Reintegração de Posse deve permanecer suspensa até o trânsito em julgado da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável; e (
ii
) estabelecer se a tutela de urgência concedida à agravante deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo de reintegração de posse não se justifica, pois não há prejudicialidade entre as demandas, dado que a posse do bem é matéria distinta da partilha de bens.

T
ratando-se de relação regida pelo regime de separação total de bens e não havendo qualquer comprovação, por parte do requerido,
de circunstância que legitime a retenção do bem ou impeça a proteção possessória da agravante, inexiste fundamento para a suspensão da presente ação.

A posse indevida do agravado gera prejuízos financeiros à agravante, como acúmulo de infrações de trânsito e débitos tributários em seu nome, caracterizando risco de dano irreparável e justificando a manutenção da tutela de urgência.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela provisória se justifica pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ambos demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

T
ratando-se de relação regida pelo regime de separação total de bens e não havendo qualquer comprovação, por parte do requerido, de circunstância que legitime a retenção do bem ou impeça a proteção possessória da agravante, inexiste fundamento para a suspensão da
ação possessória.

A manutenção da tutela de urgência é cabível quando demonstrada a propriedade exclusiva do bem pela parte requerente e o risco de dano irreparável decorrente da posse indevida pelo requerido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, Agravo de Instrumento no 0019093-30.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, 17a Câmara Cível, j. 08.03.2021.

TJSP, Agravo de Instrumento no 2117783-13.2022.8.26.0000, Rel. Anna Paula Dias da Costa, 38a Câmara de Direito Privado, j. 07.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SILVIA HELENA DE ALMEIDA DOGAS
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
d
e Reintegração de Posse de Bem Móvel de n. 1000624-58.2024.8.11.0018, ajuizada em face de
GLAUBER JOSÉ GARCIA PEREIRA
, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, reconhecendo a conexão entre as demandas.

Para tanto,
a
agravante sustenta que é proprietária exclusiva do veículo

Toyota Hilux CD SRV, ano 2014/2015, placa QBC 9489, conforme demonstram os documentos anexados ao processo, e que sua união estável com o agravado foi formalizada sob o regime de separação total de bens, afastando qualquer possibilidade de partilha do bem.

Alega que a suspensão do processo lhe causa prejuízos financeiros e morais, uma vez que o agravado continua utilizando indevidamente o veículo, acumulando infrações de trânsito e tributos em seu nome, o que compromete sua pontuação na CNH e resulta em inscrição na dívida ativa.

Afirma, ainda, que a tutela de urgência concedida anteriormente deve ser mantida, pois há comprovação da titularidade do bem e a posse indevida pelo agravado lhe causa danos contínuos.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (I
d.

258414663
).

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
265671257
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia nos autos diz respeito à necessidade de suspensão do processo de reintegração de posse, que foi determinada pelo Juízo de origem, resultando na interrupção do andamento da demanda e na perda dos efeitos da tutela de urgência concedida à agravante.

A decisão agravada fundamentou a suspensão do processo sob a alegação de que a posse do veículo poderia depender da resolução de questões patrimoniais na ação de reconhecimento e dissolução da união estável.

No entanto,
entendo que
não há razão para condicionar o prosseguimento da ação possessória à resolução de outro processo, uma vez que a agravante demonstrou

que é a única proprietária do bem
e que o
regime de bens adotado pelas partes foi separação total, conforme escritura pública juntada aos autos
(Id.
144569647
– autos de origem).

Assim,

tratando-se de relação regida pelo regime de separação total de bens e não havendo qualquer comprovação, por parte do requerido, de circunstância que legitime a retenção do bem ou impeça a proteção possessória da agravante, inexiste fundamento para a suspensão da presente ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. COMODATO SUPERVENIENTE ENVOLVENDO OUTRO IMÓVEL. REUNIÃO DOS AUTOS EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. Em que pese a insurgência em face da ordem liminar de desocupação, a superveniente celebração de contrato de comodato entre as partes envolvendo outro imóvel, com desocupação daquele sobre o qual recai a ordem de proteção possessória, torna superada a discussão, restando prejudicado o conhecimento do recurso nesta parte.
Tratando-se de casamento com separação total de bens sem patrimônio a partilhar e, não tendo sido apresentada nenhuma medida contrária pelo Juízo da Família a obstar o cumprimento da proteção possessória, não há justificativa para a reunião com processo de
divórcio, em trâmite perante a Vara de Família do mesmo foro, tampouco verificando-se
prejudicialidade.
Agravo
de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
(TJPR - 17a
C.Cível
- 0019093-30.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 08.03.2021)

TJ-PR - ES: 00190933020208160000 PR 0019093-30.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 08/03/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensa suspensão da demanda em razão de conexão com ação anulatória de partilha de bens. Descabimento. Circunstâncias dos autos que não se amoldam ao instituto da conexão.
A matéria fático-probatória da ação de reintegração de posse (que visa exclusivamente à posse) não se coaduna com o debate jurídico-processual da partilha de bens (que visa à propriedade).
Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21177831320228260000 SP 2117783-13.2022.8.26.0000, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 07/09/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2022)

Ademais,

a
manutenção da suspensão impõe à agravante um grave ônus, pois a posse indevida do bem pelo agravado vem gerando infrações de trânsito e débitos em seu nome, prejudicando sua pontuação na CNH e sua situação financeira. Tais circunstâncias reforçam a necessidade da continuidade do processo, a fim de garantir a proteção do direito da agravante.

No tocante à tutela de urgência,
o
artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão de tutela provisória sempre que houver probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

No presente caso, a documentação apresentada comprova a propriedade exclusiva do bem pela agravante, afastando qualquer dúvida sobre sua titularidade. Além disso, o risco de dano irreparável está caracterizado pela manutenção da posse indevida pelo agravado, situação que vem gerando acúmulo de infrações de trânsito, débitos tributários e restrições financeiras à agravante, impactando diretamente sua situação patrimonial e administrativa.

Dessa forma, deve ser determinada a continuidade regular do processo e a manutenção da tutela de urgência concedida, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar
o prosseguimento regular do feito
, com a
manutenção da tutela de urgência concedida
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025